Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO BEM. COMUNICAÇÃO DE VENDA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A PARTIR DA DATA DA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que determinou a transferência da propriedade do veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT, cor BRANCA, placa JKF6393, chassi 9BGRP69X0CG360824, ano 2012, Modelo 2012. código de Renavam 00482952113 a partir de 05/12/2019, data da tradição. Sustenta a recorrente que todos os encargos, como multas e tributos devem ser transferidos ao adquirente do veículo, pois nunca esteve na posse do bem, sendo ilegítima a anotação do seu nome em dívida ativa e nos cadastrados administrativos do DETRAN.
3. Em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil, constitui obrigação do adquirente do bem o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, a tradição do bem ocorreu com a procuração em causa própria de 05 de dezembro 2019.
4. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) que não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel, ao pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem.
5. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
6. É também no mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).
7. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos. Agiu com acerto a sentença que ressalvou a responsabilidade solidária tributária até a data da sentença.
8. Na hipótese, todavia, é de se excluir a responsabilidade da recorrente quanto à transferência de pontos, infrações e multas de trânsito cometidas após a tradição do bem ocorrida em 05/12/2019.
9. No caso, DETRAN e DF compuseram o polo passivo da demanda e contestaram os pedidos da autora, controvertendo, assim, os fatos narrados na inicial. E dentre outras alegações está a de que a recorrente não cometeu as infrações administrativas descritas nos autos de infração de no S025312926, FT00153346, CP00865982, CP00830966, pois já não mais estava na posse do veículo em razão de sua alienação.
9.1. Analisando-se os documentos de IDs 60690687 - Págs. 10/12 verifica-se que as penalidades foram aplicadas em decorrência do descumprimento do art. 218, do CTB, que pune aquele que trafega acima dos limites de velocidade, revelando, portanto, tratar-se de multas de condutor e não de proprietário.
9.2. Essas provas aliadas à procuração de ID 60690687 - Pág. 3 revelam que, com exceção das infrações de n. CP00865982 e CP00830966 (cometidas em 17/08/2019, às 21:55; e 10/07/2019, às 17:03), todas foram cometidas após a tradição do bem, devendo serem imputadas ao adquirente, que recebeu os poderes por meio do instrumento público em 05/12/2019, especialmente em se tratando de responsabilidade pessoal.
10. Assim, merece reparo a sentença apenas no capítulo relativo à transferência de pontos e multas, em seu caráter sancionador, devendo ser determinado ao DETRAN que promova o cancelamento da sanção imposta à Recorrente assim como as anotações destas em seu prontuário e CNH concernente as multas S025312926, FT00153346 e CP00830966.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item acima.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.